Tribunal: TJES
Processo: 5008871-25.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008871-25.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MASTER S/A
RECORRIDO: ADEMIR SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008871-25.2025.8.08.0012

ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO MASTER S/A

RECORRIDO
: ADEMIR SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO CONSIGNADO. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese a parte autora realizou contrato de empréstimo consignado convencional, sendo com descontos mensais realizados diretamente em seu benefício, posteriormente percebeu que realizou Contrato de RCC –Reserva Cartão Consignável: Contrato inicial nº.802889682, em 29/04/2024, no valor de R$6.886,92 (seis mil oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), valor reservado de R$230,40 (duzentos e trinta reais e quarenta centavos), jamais teve a intenção de contratar um produto tão desvantajoso e tão oneroso, não teve a informação adequada no momento da contratação.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral, a parte recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) pratica abusiva da instituição financeira; (iii) restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

5. A configuração de vício na prestação do serviço bancário emerge dos elementos constantes dos autos.

6. No que tange à repetição do indébito, o recurso não merece provimento. Em interpretação à regra estampada no art. 42, parágrafo único, do CDC, o C. STJ fixou tese sobre o tema: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo." (EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS) A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, § único, do CDC, exige prova do pagamento indevido e, conforme a atual orientação do C. STJ, não é exigível a prova de má-fé do fornecedor de produtos na cobrança, sendo suficiente sua culpa.

7. A configuração do dano moral no presente caso emerge como consequência natural e direta da conduta ilícita das instituições financeiras apelantes, caracterizada pela manutenção de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor. O dano moral, na espécie, configura-se como
damnum in re ipsa
, prescindindo de demonstração específica de abalo psíquico ou constrangimento, uma vez que resulta da própria natureza da lesão sofrida. A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, comprometendo verba de caráter alimentar destinada à subsistência básica, constitui, por si só, situação suficientemente gravosa para caracterizar o dano extrapatrimonial.

8. Portanto, em razão da irregularidade dos descontos, acertada a sentença ao declarar a nulidade do negócio jurídico e a inexigibilidade dos débitos originados da contratação e condenar o réu à devolução de valores que tenham sido indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)